Tribunal: TJMT
Processo: 0021255-06.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021255-06.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WALTEMAR VENTURA DE ALMEIDA DANTAS - CPF: 731.863.251-53 (APELADO), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL POR AGENTE PÚBLICO – NOMES SEMELHANTES –PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE EXCLUDENTE DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO –– VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA POR NÃO ALCANÇAR O VALOR DE ALÇADA.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado dos agentes públicos em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso, não tendo se caracterizado a excludente de fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com o de seu irmão, contra o qual o mandado de prisão deveria ter sido expedido.

3. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

5. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo
496 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO (S): WALTEMAR VENTURA DE ALMEIDA DANTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Waltemar Ventura de Almeida Dantas
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de indenização ao Requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a devida correção monetária e juros legais, a incidir a partir da sentença.

Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizados, nos termos do art. 85, § 3°, do NCPC.

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Em suas razões recursais (ID n. 17762995), alega a ausência de responsabilidade do Estado por fato exclusivo de terceiro, sob o argumento de que, o ora Apelado ingressou com a presente ação objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização em virtude de o seu nome ter sido confundido com o de seu irmão Waltelemar Ventura de Almeida Dantas e por isso ter sido preso equivocadamente em virtude de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor deste, entendendo que
a culpa do fato seria dos pais do Apelado, que colocaram, praticamente, o mesmo nome em 2 (dois) filhos diferentes, haja vista que um se chama Waltemar e outro Waltelemar
.

Ressalta ainda, que, em atenção ao princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, por se mostrar exorbitante considerando a extensão do dano, uma vez que a partir do momento em que se descobriu que o verdadeiro réu da ação penal seria o irmão do Apelado, foram tomadas todas as providências para o fim de corrigir o equívoco.

Destacou, por fim, que a sentença é omissa quanto ao percentual de juros de mora e índice de correção monetária, devendo ser observado o entendimento do STF, no tocante à aplicação da TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E.

A certidão de ID n. 17762997 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 17762998 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou no ID n. 18151482,
pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como dito alhures, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Waltemar Ventura de Almeida Dantas
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de indenização ao Requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a devida correção monetária e juros legais, a incidir a partir da sentença.

Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizados, nos termos do art. 85, § 3°, do NCPC.

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

O Estado Apelante, nas razões recursais, alega
a ausência de responsabilidade do Estado por fato exclusivo de terceiro, sob o argumento de que, o ora Apelado ingressou com a presente ação objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização em virtude de o seu nome ter sido confundido com o de seu irmão Waltelemar Ventura de Almeida Dantas e por isso ter sido preso equivocadamente em virtude de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor deste, entendendo que a culpa do fato seria dos pais do Apelado, que colocaram, praticamente, o mesmo nome em 2 (dois) filhos diferentes, haja vista que um se chama Waltemar e outro Waltelemar.

Argumentou, também, que, o valor da condenação foi fixado de forma exorbitante, motivo pelo qual deve ser reduzido.

Destacou, por fim, que a sentença é omissa quanto ao percentual de juros de mora e índice de correção monetária, devendo ser observado o entendimento do STF, no tocante à aplicação da TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Apelado W
altemar Ventura de Almeida Dantas
foi preso em 13-3-2015, por equívoco, em decorrência de cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande em desfavor de seu irmão Waltelemar Ventura de Almeida Dantas.

Após ingressar com pedido de relaxamento de prisão preventiva perante o referido Juízo, o Magistrado Singular reconheceu o equívoco no cumprimento do mandado de prisão, determinando a expedição de alvará de soltura em 16-3-2015 (ID n. 17761957).

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público. CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.
(Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.

O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.

No entanto, a responsabilidade civil, nessa modalidade, pode ser excluída ou atenuada nos casos de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, nesses casos, o necessário nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria evidenciado.

Firmadas essas premissas, e partindo para o caso em tela, entendo que há a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, haja vista que, conforme ressaltado pelo magistrado de 1o Grau,
(..) No caso em exame, a prisão praticada não se revestiu de ilegalidade, eis que foi preso por ser confundido com seu irmão, sofrendo constrangimento ilegal, por violação ao sagrado direito à liberdade pessoal, considerando que sua prisão, ocasionou danos ao seu íntimo, à sua imagem social, à sua profissão, considerando ainda, ser irrefutável o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano que sofreu e, por fim, considerando a responsabilidade objetiva do Estado, vez que, respondia ilegalmente, está patente que o ente Requerido deve indenizar o Requerente, para que, erros dessa natureza, não venham a se repetir. (...)

Os elementos da responsabilidade civil estão muito bem comprovados: a conduta administrativa (expedição de mandado de prisão sem a adequada identificação criminal do acusado, em virtude de equívoco do setor responsável pela distribuição da ação penal que realizou o cadastro em nome do irmão do acusado), o dano (restrição indevida de sua liberdade) e nexo causal (procedimento ilegal de identificação criminal e a prisão ilegal em decorrência de equívoco na expedição de mandado de prisão preventiva).

Com efeito, da análise da documentação acostada, especialmente a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que revogou a prisão preventiva do autor/Apelado (ID n. 17761957), extrai-se que ordem judicial de prisão estava direcionada a pessoa diversa, Waltelemar Ventura Almeida Dantas, vulgo Tica, nascido em 17-3-1979, e não Waltemar, contra quem foi cumprido o aludido mandado de prisão; restando demonstrado que tal prisão valeu-se de equívoco pelo setor responsável pela distribuição da ação penal que cadastrou o acusado como a pessoa de Waltemar Ventura Almeida Dantas, gerando, portanto, a ilegalidade da referida medida.

Ressalto, por oportuno, que, mostra-se completamente absurda a tese ventilada pelo Apelante de ausência de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, atribuindo aos pais do Apelante a culpa pelo equívoco dos agentes públicos, em decorrência de ter dado nomes parecidos a ele e seu irmão, respectivamente Waltemar e Waltelemar, todavia, como se sabe, os agentes públicos possuem o dever de realizar a conferência da identificação civil e criminal dos acusados em geral, mediante checagem de impressões digitais, documentação pessoal, e outros, no sentido de evitar a prisão injusta e ilegal de pessoa que nunca praticou um crime.

É fato, portanto, que o poder público foi negligente no cumprimento daquilo que lhe competia, por absoluta falta de cuidado dos agentes públicos em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso e, como consequência, causou a prisão e manutenção de um indivíduo preso, ainda que por breve período de 3 (três) dias, sem o devido suporte legal, razão pela qual é lícito ao autor, ora Apelado, ser ressarcido pelos inegáveis danos gerados em sua esfera moral, sobretudo ante aos reflexos negativos que uma prisão e todos os aspectos a ela relacionados gera na vida, tanto pessoal quanto profissional, de uma pessoa.

Portanto, o dano moral está apoiado na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.

Assim, é manifesto o dano moral suportado por aquele que se vê preso por um crime de forma totalmente indevida, pois passa a experimentar profundo prejuízo em sua honra objetiva e em sua imagem perante a sociedade (atributos da personalidade).

Anota-se a jurisprudência que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em casos similares ao dos autos:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PRISÃO INDEVIDA - MANDADO DE PRISÃO ORIGINÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS - CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - IDENTIDADE DE CPF - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR POR AGENTES PÚBLICOS GOIANOS QUANDO DA CONFECÇÃO DO ÉDITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Tratando-se de autor domiciliado fora do Estado ao qual demanda, a Fazenda Pública poderá ser chamada a responder em outro Estado, se o autor assim decidir. 2. No que concerne à prisão injusta o dano moral é presumido, sendo de senso comum que essa situação cria constrangimentos, desonra, consternação, desgosto, medo, aflição, angústia e preocupação, caracterizando, dessa forma, relevantes prejuízos de ordem moral. 3.

"[...] O Estado tem o dever de primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Não o fazendo, responderá, objetivamente, nos termos do § 6o, do art. 37, da Carta Constitucional. Nesse contexto, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, tornando-o responsável pela reparação do dano, a teor do contido no § 6o, do art. 37 da CF/88, que somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto. (...) 6. Inequívoca a responsabilidade estatal, quer à luz da legislação infraconstitucional (art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz do art. 37 § 6o da CF/1988, bem como escorreita a imputação dos danos materiais e morais cumulados, cuja juridicidade é atestada por esta Eg. Corte (Súmula 37/STJ) 7. É que a causa retrata Responsabilidade Objetiva porquanto o Estado, que registrou o roubo de documentos, ainda assim foi capaz de, ciente do fato, impor ao autor os constrangimentos da persecução penal, como se fora o próprio criminoso, que, usando documento falso, perpetrou outro delito.
(STJ - REsp 882.166/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX). 4. Apelo do Estado de Goiás desprovido”.

(Ap 101743/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/3/2017, publicado no DJE 29/3/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO JUDICIÁRIO - OCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA - HOMONÍMIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - FIXAÇÃO EM ESPÉCIE - PROVIMENTO PARCIAL. Tratando-se de erro judicial decorrente da decretação de prisão preventiva indevida do autor, em razão da homonímia e, evidenciado que dos fatos lhe resultaram danos materiais e morais, é inarredável o dever de indenizar do Estado. O valor da reparação por danos morais deve atender tanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quanto aos parâmetros balizados pelo STJ, devendo ser mantido o montante fixado na sentença, equivalente a 100 salários mínimos, uma vez que atende aos parâmetros adequados à espécie, vencido o douto Relator. Tratando-se de causa em que foi vencida a Fazenda Pública, dá-se provimento parcial ao recurso para aplicar o § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil.

(Ap 4703/2005, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2005, publicado no DJE 29/7/2005).

O STJ também se pronunciou acerca do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO E DETENÇÃO ILEGAIS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A AÇÃO ARBITRÁRIA, PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, "constata-se que houve o dano moral por parte do Estado, visto que um dos apelados foi preso e o outro detido, sem justo motivo, uma vez que comprovado que os autores não cometeram o crime perpetrado", e que restou "demonstrada a prática de ato ilícito por parte dos prepostos do Estado contra os autores/apelados, visto que procederam com a prisão e detenção dos autores sem motivação que o justificasse". Concluiu, ainda, que "estão presentes os requisitos que dão ensejo à responsabilidade civil: ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. II. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 695.021/RR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/6/2015, DJe 1/7/2015).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO STJ. 1. No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. 2. No caso, o Tribunal a quo manteve o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão de prisão arbitrária de policial militar por seu superior, quantum que merece ser mantido, nos moldes da fundamentação alhures. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da citada Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 394.676/SC, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 17/3/2015)

Dessa forma, o dano moral deve ser mantido, pois é evidente a humilhação e os constrangimentos ocasionados ao autor, mormente por tratar-se de um trabalhador.

Valor do dano moral.

O Apelante alega que o
quantum
indenizatório por dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante, estando muito além do dano sofrido, perquirindo a reforma da sentença para reduzir o seu valor.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Em caso semelhante, porém com a ocorrência de prisão indevida, esta Câmara fixou o valor em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme se constata o excerto do voto proferido pelo Des. Márcio Vidal, na Apelação/Reexame Necessário No 112294/2009, senão vejamos:

[...] A sentença reexaminanda, contudo, deve ser retificada para que a indenização seja consignada em espécie e não em termos relativos. Assim, a indenização deve ser fixada em R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) [...].

(Apelação / Remessa Necessária 112294/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/11/2010, Publicado no DJE 09/12/2010)

Levando-se em consideração este caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra abaixo do valor já fixado por esta Câmara em caso semelhante, o qual se mostra razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, de forma que impõe a sua manutenção para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.

Dos juros e correção monetária

Quanto à atualização do valor da condenação, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...]
Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, esclareço que no presente caso, apesar de ter sido determinada a Remessa necessário pelo Magistrado
a quo
, este não
está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares

previstos no artigo 496, § 3o, II, do CPC,
in verbis:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

(...)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, tão somente para estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária,
haja vista que o valor que não alcança os patamares

previstos no artigo 496, § 3o, II, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020